Tribunal: TJES
Processo: 0000886-32.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000886-32.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL NASCIMENTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000886-32.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL NASCIMENTO, JARILSON DE JESUS OLIVEIRA, PEDRO PAULO LUCIDATO DE FRANCA, CARLOS ALMEIDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO CABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. A pena-base realizada pela magistrada de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e individualizada, conforme art. 59 do CP. 3. A aplicação das causas de aumento presentes no art. 40, IV e VI, ocorreram de forma devida e fundamentada, não havendo que se falar em seu afastamento. 4. Nota-se que a magistrada de primeiro grau utilizou-se da confissão do acusado para formação de seu conhecimento para condenação, todavia, deixou de aplicar tal atenuante, motivo pelo qual, fixo-a nesta presente apelação. 5. Arbitro honorários advocatícios ao advogado dativo. Recursos Parcialmente Providos.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000886-32.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL NASCIMENTO, JARILSON DE JESUS OLIVEIRA, PEDRO PAULO LUCIDATO DE FRANCA, CARLOS ALMEIDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que os denunciados estão associados entre si, de forma estável e permanente, para a prática reiterada e habitual do crime de tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescentes na prática delitiva e com o emprego de arma de fogo e intimidação coletiva, sendo que cada um dos agentes desempenha uma tarefa especifica dentro do esquema formado, contribuindo para a consecução de objetivo comum.

Isto posto, no dia 16/07/2014, após denúncia anônima, policiais militares foram até ao Bairro Mirante, Praia Grande, Fundão/ES, no qual encontraram todos os denunciados, e mais 02 (dois) adolescentes, que, ao avistarem a polícia, empreenderam fuga.

Foi constatada a presença de arma de fogo e droga com o denunciado Pedro Paulo, que não apresentou resistência, sendo que os demais sim, inicialmente tentando empreender fuga, portando arma de fogo, e efetuando diversos disparos de arma de fogo em direção aos policiais.

Posteriormente, ao ficarem sem alternativa de fuga, dispensaram as armas no interior de vegetação e se entregaram a polícia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, ainda, Pedro Paulo pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como Michael, Jarilson e Carlos pelo crime de resistência.

Inicialmente, todas as defesas pugnam pela absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista a ausência de estabilidade e permanência, e a defesa de Michael, Jailson e Carlos, também pela absolvição no crime de tráfico de drogas, visto ausência de provas, ainda a defesa de Pedro Paulo, pela absolvição no crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Para melhor elucidação do fato e desses quesitos acima relacionados, tratarei de forma conjunta acerca dos respectivos pedidos de absolvição.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo extenso e minucioso inquérito policial, no qual foi elaborado o relatório final (fls. 129/134), foram juntados o boletim de ocorrência policial (fls. 08/09), auto de resistência à prisão (fls. 10/12), autos de apreensão (fls. 80/81), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 82/83), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 84/85), e termos de declaração (fls. 13/16).

A fim de delimitar a autoria dos réus, colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE: o declarante recebeu várias denúncias onde era afirmado que estaria ocorrendo um intenso comércio ilegal de entorpecente no bairro Mirante, em Fundão; que a venda ilegal estava sendo praticada por um grupo e ainda que diversos integrantes estariam armados e ostentavam as armas; que o declarante, juntamente com outros policiais militares, foram averiguar a veracidade dos fatos narrados; que ao chegar no local o declarante avistou um grupo com oito pessoas, porém no instante que os integrantes visualizaram a viatura policial cinco deles empreenderam fuga; que os outros três foram abordados, sendo eles: Pedro Paulo, lury e Rinan; que com pessoa de nome Pedro Paulo foi encontrada uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38, municiada com 4 munições do mesmo calibre e 32 (trinta e duas) pequenas buchas de substância entorpecente semelhante a maconha; que com o adolescente lury havia R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reis) em espécie; que com o adolescente Reinan nada foi encontrado; que ao realizar buscas próximo ao local onde Pedro, lury e Reinan foram abordados restou localizado um pote e em seu interior havia 10 (dez) buchas maiores de substância semelhante a maconha; que quanto aos outros cinco indivíduos, a equipe do declarante iniciou perseguição; que durante a fuga os cinco criminosos adentraram em quintais alheios, pularam muros, cercas, entraram em residências; que durante a perseguição foi observado que três dos cinco indivíduos estavam com arma de fogo nas mãos; que dentre os que estava com arma nas mãos existia um deles que usava camisa de cor azul, outro sem camisa e bermuda escura e mais um de camisa listrada de time de futebol; que em determinado momento o criminoso sem camisa e bermuda escura e outro de camisa azul pararam e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os policiais militares; que para tentar fazer cessar a injusta agressão o Sgt° José Marcos efetuou 16 disparos com sua arma, o declarante 06 disparos, 04 disparos feitos pelo soldado Izaque e outros 06 pelo 2 0Sgt° Soeiro; que no momento em que efetuaram os disparos, os criminoso conseguiram se distanciar da equipe de policiais militares que estavam na perseguição; que os criminoso então chegaram próximo a urna mata que fica na divisa da região do Mirante com a região do Rio Preto; que nesse instante os criminoso perceberam que não teriam alternativa de fuga já que a mata é muito "fechada"; que Os criminosos se deitaram no chão e se entregaram; que foi realizado revista nas pessoas de nome Lucas, Jarilson, Carlos, Bruno e Michael, mas nada de ilícito foi encontrado; que em seguida foi feita buscas na mata, local onde os criminosos "dispensaram" as armas, mas em razão de ser muito densa e ainda região alagada não foi possível encontrar as armas; que todos as quatros indivíduos encontrados próximo a mata estavam com escoriações, provavelmente proveniente da tentativa de fuga; que não havia qualquer sinais de lesão causada por projetil de arma e fogo; (...) (Depoimento do policial militar Leonardo Ruy Dambroz, em sede policial – às fls. 13/14)

De forma a sedimentar a autoria dos acusados na prática dos crimes, o depoimento do policial militar Jose Marcos Soeiro foi uníssono com o de Leonardo, outrossim, em juízo, ambos corroboraram todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes acerca da abordagem e apreensão do flagrante.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

No tocante ao crime de associação para o tráfico entre os acusados, cumpre salientar que, as circunstâncias reunidas do caso concreto, caracterizam a dedicação dos agentes de forma conjunta e permanente à atividade criminosa.

Outrossim, em análise detida aos autos, verifica-se que os acusados fazem parte de um grupo de pessoas conhecidas pelo prévio e reiterado envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que o comportamento adotado pelos mesmos na abordagem policial, o que evidencia a periculosidade típica, conjunta e habitual de que são pessoas do âmbito criminoso.

Especificamente quanto ao crime de resistência, não pairam dúvidas para o enquadramento no respectivo delito, visto que os réus, ao serem abordados pelos policiais, se opuseram à execução de ato legal, empreendendo fuga e realizando diversos disparos de arma de fogo em direção aos agentes de segurança pública.

Por último, acerca do pedido pela absolvição do acusado Pedro Paulo, no crime de porte irregular de arma de fogo, com a consequente alteração para o art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, não vejo motivos para acolhê-lo.

Nota-se que os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostrando ser cabível o reconhecimento do concurso material de crimes, ademais, observa-se que o acusado ostentava o armamento nas ruas, não se abarcando apenas nas situações de mera traficância. (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto nos art. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006, Pedro Paulo ainda no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como Michael, Jarilson e Carlos no art. 329 do CP, todos os delitos na forma do art. 69 do CP.

Dando prosseguimento, a defesa de Michael, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, todavia, não assiste razão, tendo em vista que as circunstâncias fáticas foram cristalinas ao relatar uma situação típica de tráfico de drogas, na qual foi encontrada grande quantidade de drogas, devidamente embaladas para o comércio, somado ao fato de estarem fortemente armados.

Passo à análise, de forma conjunta, quanto ao pedido das defesas pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado aos acusados.

Como bem elucidado em momento anterior, a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus, de forma conjunta, foi praticada mediante violência e presença de armas de fogo, o que, de pronto, se vislumbra a dedicação dos mesmos às atividades criminosas, motivo pelo qual, afasto o privilégio presente no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Acerca dos pedidos das defesas de Pedro Paulo e Michael em face do não reconhecimento das causas de aumento previstos no art. 40, IV e VI, não há motivos pelo acolhimento, visto que o crime de tráfico foi praticado, respectivamente, com violência e envolvendo os menores de idade, Iury e Reinan.

Por conseguinte, persistem as circunstâncias pela aplicação das causas de aumento.

No que diz respeito ao pleito das defesas pela fixação da pena-base no mínimo legal, em análise detida aos autos, verifica-se que todas essas já foram definidas muito perto do mínimo legal para cada delito perpetrado, sendo que as circunstâncias dos crimes e o risco que geraram, foram altos, não só aos cidadãos da região, mas também aos policiais militares que só não foram atingidos, de forma fatal, por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Igualmente, percebe-se que a pena-base dos acusados foi definida de forma muito bem fundamentada pela magistrada de primeiro grau, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante deste exposto, levando em consideração de que nada foi alterado na reprimenda dos acusados Jailson e Carlos, afasto o pedido da defesa de ambos para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Quantos ao pedido da defesa de Pedro Paulo, pela aplicação da fração no
quantum
de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade, não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas, como ocorre nos presentes autos.

Desta forma, não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado no
quantum
aplicado, dado que a magistrada se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença, ocorrida de forma muito bem fundamentada.

Posteriormente, assiste razão à defesa de Pedro Paulo, para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que em seu depoimento na esfera policial, o acusado confessou que estava comercializando drogas no bairro Mirante, e que estava armado.

Antes de refazer a dosimetria do acusado, faço notar que o magistrado utilizou-se da confissão para formação de seu conhecimento, todavia, reparo que de pouca importância para elucidação dos fatos, tendo em vista que a condenação se deu por diversos outros motivos, dentre elas, o flagrante delito, os depoimentos policiais firmes e uníssonos, e os autos de constatação de eficiência de arma de fogo e de substância entorpecente.

Isto posto,
quanto ao crime do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06
, aplicando a atenuante de confissão,
fixo a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão
.

No que toca ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, observo que a reprimenda já se encontra no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, motivo pelo qual a mantenho no respectivo patamar.

Na forma do art. 69 do CP, denominada concurso material de crimes,
reformo a reprimenda final do acusado para o montante em definitivo de

12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento pelos honorários ao advogado dativo de Michael, estes devem ser fixados consoante apreciação equitativa, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser também levado em consideração a indispensabilidade do advogado para a administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento, devendo ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, eis que atendem à nomeação judicial para exercer a defesa de quem não tem condições de suportar os encargos de um advogado –, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem às tarefas particulares.

Desse modo, tendo em vista o trabalho realizado pela causídica e ao zelo empregado na elaboração da peça em destaque, que suscitou a tese defensiva de apelação, somado ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade, fixo os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES 29.762.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, dando provimento apenas no que tange ao reconhecimento da confissão ao acusado Pedro Paulo e a fixação dos honorários advocatícios ao advogado dativo do acusado Michael.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.